Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-38.2018.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. SUSPENSÃO DO PREVISTA NA LEI 14.010/2020. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se em averiguar a ocorrência de prescrição intercorrente de pretensão executória do cumprimento de sentença.
III. Razões de decidir
3. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
4. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação da lei) até 30/10/2020.
5. Não aferido o transcurso do prazo de 1 um ano de suspensão do processo, o prazo de 5 (cinco) anos para a prescrição intercorrente, bem como o período de suspensão indicado na Lei n. 14.010/2020, evidente a inocorrência da prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, § 1o e § 4o; CC, art. 206, § 5°, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 07230643320178070001, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022; TJDFT, APC 0019909-28.2015.8.07.0003, Rel. Desembargador: Fernando Habibe, 4a Turma Cível, julgado em: 18/8/2022, DJE: 2/9/2022.